Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. AÇÃO ÚNICA E PATRIMÔNIO DE DUAS VITIMAS. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O emprego de arma branca no crime de roubo é circunstância objetiva que se comunica a todos os autores do delito.
2. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
3. Diante da presença de múltiplas causas de aumento no crime de roubo, admite-se que algumas delas sejam utilizadas para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase.
4. Tendo o réu, com uma única ação, subtraído bens de 2 (duas) vitimas distintas, incide a regra do concurso formal, com a aplicação da pena de um dos roubos acrescida de 1/6 (um sexto).
5. Recurso conhecido e desprovido.